Tribunal: TJMT
Processo: 1022222-64.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1022222-64.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DOS SARGENTOS, SUBTENENTES E OFICIAIS ADMINISTRATIVOS E ESPECIALISTAS ATIVOS E INATIVOS DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIROS MILITAR DE MATO GROSSO
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Associação dos Sargentos, Subtenentes e Oficiais Administrativos e Especialistas Ativos e Inativos da Policia Militar e Bombeiros Militar de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória n. 1029685-31.2020.8.11.0041, indeferiu a liminar pretendida pelos Agravantes, que objetivava a suspensão da aplicação da alíquota de 14%, majorada pela Lei Complementar Estadual n. 654/2020, sobre a parcela de 5/12 avos da gratificação natalina, referente aos meses de janeiro a maio de 2020.
Registro, desde logo, a pré-existência do Mandado de Segurança n. 1013270-96.2020.8.11.0000 e dos Recursos de Agravo de Instrumento n. 1014828-06.2020.8.11.0000 e n. 1015924-47.2020.8.11.0003, inerentes à mesma matéria, distribuído à Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, de sorte que se impõe a redistribuição do presente writ, a teor do artigo 55, § 3o, do Código de Processo Civil, diante do risco da prolação de decisões conflitantes, ou contraditórias.
Assim, nos termos do artigo 55, § 3o, e, em analogia, do artigo 930, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil/2015, determino a imediata redistribuição destes autos à Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá/MT, 28 de outubro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.